Tribunal: TJDFT
Processo: 0732569-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LICITAÇÃO. COBRANÇA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONGLOMERADO ECONÔMICO DO BANCO DO BRASIL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO. NULIDADES APONTADAS. RESTRIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA A EMPRESA LICITANTE. CLÁUSULA NULA. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. DEMAIS CLÁUSULAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE RESPEITADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Inépcia da Inicial: É preciso dar privilégio ao princípio da primazia de julgamento de mérito, que orienta a novel codificação processualista, principalmente na leitura do seu art. 6o, de forma que, sendo o prazo para saneamento da inicial de natureza dilatória, não coaduna com um pensamento razoável a extinção do feito por cumprimento da determinação de ordenação dos documentos do processo, para melhor atender à instrumentalidade dos autos pelas partes, um dia após o esgotamento do prazo assinalado pelo juiz, ainda mais quando não há nenhum prejuízo à parte contrária, respeitando-se os fins teleológicos das normas processuais, conforme preceitua o art. 8o do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário: Como bem determinado pela sentença vergastada, o edital publicado pela parte requerida prevê a possibilidade de habilitação de todas as empresas que conseguirem demonstrar aptidão, de acordo com os requisitos estabelecidos. Esse é um critério objetivo definido pelo edital convocatório, de forma que, preenchidos os requisitos, consubstancia-se o direito da empresa de ser habilitada para a consequente prestação de serviço, de forma que há habilitação de uma, não interfere no interesse das demais. Por esse motivo, é incabível o pedido da parte requerida para que as 77 empresas já habilitadas integrem a presente ação, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio passivo no presente caso. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de Cerceamento de Defesa: O acervo probatório juntado aos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo necessidade de oitiva dos representantes das empresas autoras, tendo em vista que a controvérsia dos autos reside na discussão da validade das normas do edital de credenciamento lançado pela requerida. O destinatário da prova é o Juiz, e as provas colacionadas aos autos foram contundentes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371, do Novo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Ausência de Prestação Jurisdicional: A parte requerida opôs embargos de declaração da sentença, ocasião em que deixou de questionar a omissão apontada no que tange aos pedidos de condenação das autoras em litigância de má-fé e condenação em honorários advocatícios de forma equitativa. Não havendo questionamento em momento oportuno, resta operada a preclusão das matérias impugnadas. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar Ausência de Pressuposto Extrínseco de Admissibilidade: A arguição da parte requerida resume-se na qualificação corriqueira utilizada pelas autoras, tendo em vista o litisconsórcio ativo dos autos, em mencionar expressamente apenas uma das partes apelantes, utilizando-se da abreviação “e outros” para referir-se às demais partes apelantes. A qualificação apresentada na petição de interposição do recurso atende satisfatoriamente os requisitos legais, ainda mais quando as partes já foram qualificadas e adequadamente identificadas nos autos do processo, sendo a ausência expressa de cada apelante mera irregularidade formal, incapaz de configurar qualquer nulidade. Preliminar rejeitada.
6. Mérito: A apreciação dos atos administrativos encontra total respaldo legal e constitucional, em verdade, essa é a engrenagem propulsora do sistema jurídico brasileiro que faz do Estado sujeito passivo das próprias leis que edita. É dizer, o Poder Público não tem permissão jurídica para cometer ilegalidades, pelo contrário, a sua atuação deve estar pautada estritamente nos termos autorizados pela lei. Nessa senda, cabe ao Poder Judiciário efetuar a análise da conduta do Poder Público no cumprimento da legislação a ele pertinente, limitando-se, evidentemente, à análise da legalidade, para o adequado controle legal dos atos administrativos.
7. A Cláusula do edital que impede a contratação de empresas que mantenham ações administrativas ou judiciais contra a licitante encontra impedimento legal e constitucional, na medida em que afronta o princípio da inafastabilidade de jurisdição, regra fundamental de amparo aos cidadão em face às arbitrariedades do Estado. Por esse motivo o recurso da parte requerida foi desprovido.
8. Havendo demonstração de que uma das empresas autoras foi descredenciada da contratação em referência aos Grupos I e II do Edital de Credenciamento 2016/003 apenas por possuir ação judicial contra a empresa licitante, a sentença deve ser reformada para declarar a sua adjudicação e habilitação no certame em relação a estes grupos, visto que a referida cláusula foi considerada nula e não há nenhum outro motivo constante dos autos para a inabilitação da empresa aos contratos dos Grupos I e II do edital, sendo o outro motivo averiguado para inabilitação ligado à contratação do Grupo III do referido edital.
9. O edital previu a possibilidade de utilização do SICAF para habilitação parcial no certame, porém restringiu à determinados documentos, elencados no item 8.1.1, hipóteses dentre as quais não consta não consta o contrato social das empresas apelantes, não havendo motivo reformar a sentença, tendo em vista que o contrato social das empresas inabilitadas com respaldo na cláusula 9.11.2 do edital não foram apresentados em momento adequado. Não há possibilidade jurídica para que o Poder Judiciário ateste se houve ou não rigor excessivo na recusa dos documentos em sede de recurso, ainda mais, quando o item 9.21 do edital determinou que a empresa que não apresentasse algum dos documentos ou os apresentasse de forma incorreta seria inabilitada para o certame.
10. Não há nenhuma demonstração de afronta ao princípio da competitividade, ainda mais quando ficaram habilitadas 77 empresas no certame, que atingiram o nível de exigência determinado pelo edital. Determinar uma quantidade mínima de clientes não pode ser considerado afronta ao princípio da competitividade, sendo esta hipótese expressamente prevista no art. 30, II da Lei 8.666/93.
11. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.